Tribunal: TJSP
Processo: 0031569-10.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Acidente típico – Lesões na coluna – Caso em que a autora era presidiária, não mantendo vínculo laboral com a penitenciária ou recebendo remuneração – Parte que não goza de proteção infortunística – Ausência de legitimidade para postular benefício de natureza acidentária – Carência da ação – Recursos autárquico e oficial providos para decretar a extinção do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031569-10.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada MERILYN
EMILIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0031569-10.2017.8.26.0071 - Bauru - Voto no 35.377
VOTO No: 35.377
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0031569-10.2017.8.26.0071
COMARCA: BAURU
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JAYTER CORTEZ JUNIOR
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADA: MERILYN EMILIO
ACIDENTÁRIA Acidente típico Lesões na coluna
Caso em que a autora era presidiária, não mantendo
vínculo laboral com a penitenciária ou recebendo
remuneração
Parte que não goza de proteção
infortunística

Ausência
de
legitimidade para
postular benefício de natureza acidentária Carência
da ação Recursos autárquico e oficial providos para
decretar a extinção do processo.
A r. sentença de fls. 495/497, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Merilyn Emilio, condenando o INSS a
pagar-lhe auxílio-doença acidentário a partir da data da juntada do laudo
pericial aos autos, ratificando os efeitos da tutela provisória e enquanto durar a
incapacidade laborativa a ser verificada através de perícia administrativa
periódica; e honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00
(art. 85, § 8o, do novo CPC).
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
ação. Sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a
concessão do benefício, aduzindo que a autora não possuía vínculo laboral
com a penitenciária em que estava detida, inclusive não recebendo salário.
Além disso, afirma não ter sido comprovado o alegado infortúnio, descabendo o
reconhecimento do nexo causal.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0031569-10.2017.8.26.0071 - Bauru - Voto no 35.377
contrarrazões.
A ação foi ajuizada inicialmente perante o Juizado Especial
Federal Cível de Bauru, que a julgou procedente (fls. 144/147).
Registre-se que essa sentença foi anulada pelo v. acórdão
de fls. 263/264, proferido pela 8a Turma Recursal do Juizado Especial Federal
da 3a Região, que declinou da competência.
Os autos foram então encaminhados para o juízo estadual
de Bauru, que veio a julgar a lide, sobrevindo o recurso de apelação ora em
exame.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, sendo
ora considerado interposto o recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de
acidente ocorrido ao executar suas atividades como detenta no Presídio de
Pirajuí, quando veio a lesionar a coluna.
Efetuada a avaliação médica (fls. 460/472), constatou o
perito que a autora é portadora de quadro de discopatia e radiculopatia,
atestando que essas moléstias comprometem total e temporariamente a sua
capacidade laborativa, admitindo também o nexo causal.
Ocorre que, independentemente do resultado da perícia, os
males incapacitantes se verificaram durante o período em que a autora era
reclusa e cumpria pena no presídio de Pirajuí, sem direito à percepção de
benefício de natureza acidentária.
Com efeito, o trabalho era exercido pela autora na condição
de presidiária, sem vínculo empregatício ou remuneração, mas com objetivo de
remissão de sua pena.
Cabe observar que o presidiário somente fará jus a
benefício decorrente de acidente de trabalho quando exercer atividade
remunerada na condição de empregado.
O art. 19 da lei no 8.213/91, dispõe que “acidente de
trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo
exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a
perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”.
Assim, a hipótese não se enquadra nas categorias cobertas
pelo seguro de acidentes do trabalho, faltando à autora legitimidade para
postular benefício de natureza acidentária.
Dentro desse quadro, é de rigor o afastamento da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0031569-10.2017.8.26.0071 - Bauru - Voto no 35.377
para extinguir o processo por carência da ação.
Sem ônus de sucumbência, por força de disposição legal
(art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos
recursos autárquico e oficial para decretar a extinção do processo por carência
da ação.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital